Tribunal: STF
Processo: RHC 63999
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO
DE UNIFICAÇÃO DE PENAS PARA LIMITAÇÃO AO MAXIMO DE 30 ANOS.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO DE 'HABEAS
CORPUS' PREJUDICADO, ASSIM COMO O PRÓPRIO PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS',
PORQUE, A ESTA ALTURA, JA DEFERIDO O REQUERIMENTO DE UNIFICAÇÃO.